Tribunal: TJDFT
Processo: 0705897-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO PARA PENHORA DE PERCENTUAL DE RECEBÍVEIS. FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial movida pelo agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às operadoras de cartões de crédito, para fins de penhora de eventuais recebíveis da pessoa jurídica executada.

2. Nos termos do art. 866 do CPC, “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”. Verifica-se, portanto, quadro de excepcionalidade para a concreção da medida.

3. Se a parte agravante apenas indica, exemplificativamente, administradoras de cartões de créditos e débitos das quais a parte agravada possa ser cliente e não demonstra minimamente a existência de vínculo entre a agravada e as referidas instituições, revela-se inviável, por ausência de comprovação do potencial de efetividade da medida, o deferimento do pedido de expedição de ofícios visando à penhora de eventuais recebíveis da agravada.

4. Recurso conhecido e desprovido.